Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021182-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), PEDRO NICOLAO KACZAM - CNPJ: 50.378.167/0001-69 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, §3°, da Lei 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.”.
(Recurso Especial n° 1.790.086-MT. Relator: Ministro Marco Buzzi. Publicado no DJE em 11/02/2019).

“A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

O recuperando é herdeiro/proprietário da citada fazenda, cujo imóvel foi declarado como um bem capital essencial para o soerguimento do produtor rural, que exerce regularmente o exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, de modo que não há o que se falar em propriedade de terceiros.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021182-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO: PEDRO NICOLAO KACZAM

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

c
ontra decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação judicial n. 1025534-80.2024.8.11.0041 de
PEDRO NICOLAO KACZAM,
reconheceu a essencialidade de todos os imóveis rurais de propriedade do recuperando.

Sustenta, em síntese, que “
move contra Pedro a Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0003130-05.2010.811.0086 (Doc. 4) e a Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0001461-19.2007.8.11.0086 (“Execução 0001461-19.2007.8.11.0086” – Doc. 5), que têm por objeto, respectivamente, a cobrança dos saldos devedores oriundos das Cédulas Rurais Hipotecárias n. 20/00988-7 e n. 20/01293-4 (“Contratos” – Doc. 6). 4. As execuções foram, originalmente, propostas pelo Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”). Contudo, em 01.07.2020, o Banco do Brasil cedeu os direitos creditórios representados pelos Contratos em favor do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I (“FIDC”) (Doc. 7). Posteriormente, em 23.11.2020, o FIDC cedeu novamente os créditos à Travessia, que se tornou a única e exclusiva titular dos ativos em questão. 5. Ambos os Contratos são garantidos por hipoteca do imóvel rural descrito e individualizado na matrícula n. 7.032 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT (“Fazenda Paraíso I”). 6. No curso das ações executivas, a credora requereu e obteve o deferimento da penhora sobre a Fazenda Paraíso I. Recentemente, na Execução 0001461- 19.2007.8.11.0086, a expropriação da garantia hipotecária estava em vias de ocorrer, tendo sido designado de leilão judicial para o dia 25.06.2024. 7. Todavia, antes de concluída hasta pública, a Agravante foi surpreendida com a notícia de deferimento de tutela cautelar de urgência pleiteada pelo Agravado na origem, que determinou a suspensão das execuções em curso contra Pedro. 8. Na ação de origem, o Recuperando almeja a concessão de sua recuperação judicial, alegando ser proprietário rural atuante no cultivo de milho e soja em grãos. 9. O Agravado afirma encontrar-se em situação de crise financeira, em decorrência de diversas intempéries climáticas ocorridas na região de cultivo (isto é, Nova Mutum/MT), quebra de safra, derretimento do produto final, valorização do preço do dólar – moeda utilizada para indexar o preço dos insumos agrícolas – e desvio milionário de caixa, supostamente promovido por um de seus familiares. 10. Em 19.06.2024, em sede de cognição sumária, o D. juízo de primeiro grau concedeu o pedido de tutela cautelar, a fim de determinar a suspensão das execuções em curso ajuizadas contra o devedor, declarando, ainda, a essencialidade provisória de todos os seus imóveis rurais. 11. Referida decisão também nomeou profissional para promover a constatação das reais condições de funcionamento do Agravante e da completude da documentação que instrui a petição inicial, com fundamento no art. 51-A da Lei n. 11.101/05 (ID 159612740). 12. Após a entrega do relatório de verificação prévia (ID 160858145), foi proferida a decisão de 161347996, que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade dos imóveis rurais descritos nas matrículas n. 2.066, 2.067, 7.032 (isto é, a Fazenda Paraíso I, que garante o crédito da Agravante), 7.033 e 7.034, todas do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT (“Imóveis”).”

Afirma que “
embora o Recuperando tenha apresentado Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), não foi apresentado o respectivo comprovante de protocolo perante a Receita Federal. (...)Na Execução 0001461-19.2007.8.11.0086 – processo em que fora designado o leilão judicial da Fazenda Paraíso I, antes da concessão da tutela cautelar para suspensão da hasta pública – são coexecutados, além de Pedro, os devedores Claudir Kaczam (“Claudir”) e Espólio de Joana Dziachan Kaczam (“Espólio de Joana”). 24. O Espólio de Joana é coproprietário dos imóveis rurais declarados essenciais pela r. decisão agravada, eis que Pedro e Joana foram casados em regime de comunhão de bens (Doc. 8). Assim, os bens integram o patrimônio comum do casal, tido pelo conjunto de bens adquiridos antes e durante o vínculo conjugal. Há, portanto, um condomínio especial, em que cada cônjuge somente é dono da metade ideal dos bens móveis e imóveis. 25. De acordo com a jurisprudência do C. STJ sobre o tema, é plenamente possível a penhora de bens que integrem o patrimônio comum do casal, desde que seja respeitada a meação do cônjuge devedor A r. decisão agravada declarou a essencialidade de todos os imóveis rurais em questão, sob o argumento genérico de que os imóveis seriam essenciais ao “desempenho das suas atividades econômico-produtivas, sobretudo considerando que atua essencialmente no agronegócio”. 27. Embora não se negue a necessidade de se aferir quais bens seriam indispensáveis à continuidade da atividade exercida pelo Recuperando, os bens declarados essenciais, no caso concreto, não são de propriedade exclusiva do devedor. Desse modo, em se tratando de bem de terceiro, a quota-parte que cabe ao Espólio de Joana não pode ser protegida pelo escudo protetivo resultante do deferimento da recuperação judicial. 28. O juízo da recuperação judicial não tem competência para declarar a essencialidade sobre bens de terceiros. Desse modo, o quinhão dos imóveis que pertencem ao Espólio de Joana não pode ser afetado pela declaração de essencialidade.”

Requer, ao final,
“liminarmente e sem a prévia oitiva da parte contrária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja afastada a essencialidade da Fazenda Produtiva I. 43. No mérito, a Travessia confia no conhecimento e provimento desse agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada e indeferimento do processamento da Recuperação Judicial, ante a inobservância dos documentos exigidos pelo art. 48 e 51 da Lei n. 11.101/05. 44. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo indeferimento do processamento, requer-se, ao menos, que seja confirmada a tutela provisória requerida em caráter liminar, afastando-se a essencialidade que recai sobre a Fazenda Paraíso I, eis que (i) a declaração de essencialidade não pode recair sobre bem de terceiro, (ii) o juízo a quo deveria ter feito uma análise detida e individualizada da indispensabilidade dos bens para a continuidade da empresa, o que não foi feito, e (iii) o bem não pode ser considerado essencial se está sendo cedido para a exploração econômica de terceiros.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

Foi interposto agravo regimental em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em contrarrazões o agravado requereu o desprovimento do agravo regimental.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. WAGNER CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de início, ao contrário do sopesado pelo agravante, o agravado apresentou os documentos exigidos naqueles dispositivos legais, conforme se observa do teor da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

A propósito:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – DESNECESSIDADE - ART. 51-A, § 5º DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Como se sabe, o que se pretende com a recuperação judicial é a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Assim, estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido do seu processamento, ainda que não vencidos. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, salvo se de modo diverso estabelecer o plano de recuperação judicial.

E, conforme preceitua o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o deferimento e o processamento da recuperação judicial não surtirão efeitos sobre os créditos gravados com alienação fiduciária.

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça, tendo por base a limitação prevista na parte final do § 3º do art. 49, que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, e inspirado no princípio da preservação da empresa, vem estabelecendo hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial ( CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014).

No caso dos autos, embora se trate de alienação fiduciária do imóvel rural
Fazenda Paraíso I (matrícula n. 7.032)
, o laudo pericial realizado concluiu que se trata de imóvel
“
essenciais para os objetivos empresariais do Requerente e, por consequência, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas
,
sobretudo considerando que atua essencialmente no agronegócio
.”

No mesmo sentido, a administradora judicial:

“Realizou-se vistoria nas Fazendas Paraíso I, II, III, IV e V, matriculadas sob os n. 2.066, 2.067,7.032, 7.033, 7.034, todas do 1º Serviço Registral de Nova Mutum e de propriedade do Sr. Pedro Nicolão Kaczam, conforme documentação acostada a id. 159368861.

Na ocasião da inspeção foi possível identificar, de modo global, sem adentrar em questões técnicas específicas, que o devedor possui estrutura que atende o desenvolvimento de sua atividade empresarial
.”

Sendo assim, é de se presumir que referido imóvel é indispensável à manutenção das atividades essenciais da empresa e ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, como decidido pelo magistrado de 1º grau.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o juízo da recuperação judicial é o competente para o controle dos atos de constrição patrimonial, sejam eles anteriores ou posteriores ao deferimento do pedido de recuperação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

O douto Procurador de Justiça bem dispôs sobre o caso dos autos, de modo que adoto como razão de decidir:

“Pois bem. Sem maiores delongas, o objeto do recurso é avaliar a sujeição ou não dos créditos da agravante, representados pelas cédulas rurais hipotecárias n.º 20/00988-7 e n.º 20/01293-4, aos efeitos da recuperação judicial, por força da exceção trazida pelo art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, ao prever que o credor titular da posição de proprietário fiduciário, via de regra, não se sujeita à recuperação judicial.

Em que pese haver documentos probatórios que demonstrem que a agravante é proprietária fiduciária do imóvel rural Fazenda Paraíso I (matrícula n. 7.032) objeto de penhora nos autos nº 0001461-19.2007.8.11.0086, o mesmo dispositivo legal (art. 49, §3º) traz uma ressalva quanto a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, vejamos:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Veja que o citado dispositivo legal prevê a possibilidade de execução do crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, podendo o credor fiduciário a excutir a sua garantia durante o curso da recuperação judicial, inclusive durante o
stay period
, exceto se a garantia recair sobre um bem essencial a atividade empresarial, o qual permanecerá na posse do recuperando durante o prazo de blindagem. Nesse sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA - PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI 11.101/05 - RECURSO DESPROVIDO.
O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, §3°, da Lei 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.”. (Recurso Especial n° 1.790.086-MT. Relator: Ministro Marco Buzzi. Publicado no DJE em 11/02/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 2. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05).(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJede 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1732379/MS. Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/04/2021).

Insta salientar que, da análise dos autos de recuperação judicial n.º 1025534-80.2024.8.11.0041, verifica-se que o Juízo
a quo
antes de declarar a essencialidade do bem penhorado (Fazenda Paraíso I - matrícula n. 7.032) determinou à administradora judicial a constatação prévia de todos os bens do recuperando, cujo o laudo pericial concluiu que:

“(...) no que se refere ao acervo patrimonial indicado à id. 159368856, verifica-se queque os imóveis de matrículas nºs 2.066, 2.0670,
7.032
, 7.033 e 7.034, todos do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT,
são essenciais para os objetivos empresariais do Requerente e, por consequência, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas
,
sobretudo considerando que atua essencialmente no agronegócio
.” grifo nosso.

Portanto, ao contrário do que alega a agravante, a análise da essencialidade dos bens não foi feita de forma genérica, houve vistoria de todas as fazendas pertencentes ao recuperando, inclusive, a administradora judicial ressaltou que:

“Realizou-se vistoria nas Fazendas Paraíso I, II, III, IV e V, matriculadas sob os n. 2.066, 2.067,7.032, 7.033, 7.034, todas do 1º Serviço Registral de Nova Mutum e de propriedade do Sr. Pedro Nicolão Kaczam, conforme documentação acostada a id. 159368861.

Na ocasião da inspeção foi possível identificar, de modo global, sem adentrar em questões técnicas específicas, que o devedor possui estrutura que atende o desenvolvimento de sua atividade empresarial
.” grifo nosso

Diante da constatação acima, o Juízo universal declarou como essenciais todos os imóveis rurais supracitados, vejamos:

“Pelas razões acima expostas. DECLARO como essenciais os móveis rurais de matrícula 2.066, 2.067, 7.032, 7.033 e 7.034, todos do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos.”

Além disso, o Juízo
a quo
declarou suspensas, pelo prazo de 180 dias, as execuções promovidas contra o recuperando, ressaltando que:
“a referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.”

Dessa forma, verifica-se que o bem imóvel que se pretende leiloar trata-se de ativo essencial para continuidade da atividade rural exercida pelo recuperando, cuja venda/alienação é vedada durante o prazo de blindagem/suspensão, conforme prevê o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Sobre a matéria em questão, colaciona-se entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO. No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 02/08/2023, ao passo que as Cédulas de Crédito Bancário registradas sob o nº 294530002 e 298760002, respectivamente em 13/01/2022 e 28/01/2022, com garantia de alienação fiduciária. Cediço que o art. 6º, § 4.º da Lei n.º 11.101 /05, dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor. Não se desconhece que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o referido período de blindagem, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Somente depois de findado o período de blindagem, as respectivas ações devem retomar o seu curso. (N.U 1020232-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE MANUTENÇÃO DE BENS INDISPENSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. “1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018). (N.U 1012301-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (CRAM DOWN) QUE PRORROGA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, APÓS A EXTRAPOLAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO CREDOR EXTRACONCURSAL PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PARA O QUESTIONAMENTO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PLANO – LEGITIMIDADE PARA ATACAR A AVOCAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – MÉRITO: PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ E EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR TITULAR DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DECORRENTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto do credor extraconcursal não tenha legitimidade e interesse para discutir concretamente sobre a viabilidade financeira do PRJ e declaração da essencialidade de bens que garantem fiduciariamente o direito de outros credores extraconcursais, fica evidenciada a sua legitimidade, nos termos do art.966 do CPC/15, para impugnar, na via recursal, a avocação, pelo juízo recuperacional, de sua competência para deliberar sobre a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária do crédito extraconcursal, assim como sobre a impossibilidade de constrição de bens do recuperando para a satisfação de crédito extraconcursal, pelo juízo da respectiva cobrança, após sucessivas prorrogações do período de blindagem.
A inclusão dos créditos decorrentes de Contrato com garantia de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, tratando-se de créditos extraconcursais. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, segundo o crivo do juízo universal, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º e 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.
Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação, os credores detentores de créditos extraconcursais decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses bens. (N.U 1014224-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 30/09/2023) grifo nosso

Quanto ao argumento da agravante no sentido de que uma quota-parte do bem penhorado pertence ao espólio de Joana e por essa razão não pode ser protegida pelo período da blindagem, tal tese não merece prosperar, mormente porque o recuperando é herdeiro/proprietário da citada fazenda, cujo imóvel foi declarado como um bem capital essencial para o soerguimento do produtor rural, que exerce regularmente o exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos.

Além disso, é sabido que o Juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva do recuperando, visando à manutenção da fonte produtora, bem como promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica. A respeito, segue entendimento jurisprudencial:

“(...) Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial,
o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda
. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial (...). (TJ/MT - N.U 1012301-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 21/08/2024)

No que tange ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 e incisos VII e X do art. 51, da Lei n.º 11.101/2005, constata-se que o recuperando apresentou os documentos exigidos naqueles dispositivos legais, conforme se observa do teor da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (id 161347996 - autos originais) vejamos:

"Como se vê, o requerente instruiu a petição inicial com comprovante de inscrição na JUCEMAT, datada de 19/04/2023 e inscrição estadual junto à SEFAZ, realizada em 07/04/1988. E, para comprovação do prazo estabelecido no caput do art. 48, da Lei 11.101/2005, apresentou o livro caixa de id. 159368844 de 2022, 2023 e maio de 2024.(...)Os documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 51, inciso VI e VII, consta no laudo que estes foram juntados nos ids. 159367938 (DIRPF 2023-2022 e 2024/2023) e 159368849.Os demais incisos do artigo 51 (VIII, IX, X, XI), constou do laudo o seguinte quadro indicativo:(...)X: o relatório detalhado do passivo fiscal: id 159368854."

Dessa forma, ao contrário do que alega a recorrente, o MM. Juiz
a quo
analisou detidamente os autos de recuperação judicial e deferiu o seu processamento, ante a observância e cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da referida lei.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1863773/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" ( AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 2. "Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)" ( REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp 1732379/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) (GN).”

Por fim, não há o que se falar que o bem se encontra em nome de terceiro, posto que, repita-se o sopesado pelo douto Procurador de Justiça, “
o recuperando é herdeiro/proprietário da citada fazenda, cujo imóvel foi declarado como um bem capital essencial para o soerguimento do produtor rural, que exerce regularmente o exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos.”

Assim, é de se manter a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo regimental cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024